Tribunal: TJDFT
Processo: 0734612-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. REPETIÇÃO DE TEMAS DECIDIDOS. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. REMESSA DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA. MULTAS. PRINCIPAL. ACESSÓRIA. DEVIDAS. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1. Se o apelante aponta motivos para a reforma da sentença, não obstante haja trechos já debatidos repetidos nas razões recursais, impõe-se o conhecimento do apelo.
2. Ocorre fato gerador do ICMS no momento da verificação da existência de mercadoria ou serviço em situação irregular, assim considerada aquela transportada desacompanhada de documento fiscal inidôneo.
3. O prazo de validade dos documentos fiscais relativos a operação com mercadoria é de dois dias, contado a partir da data de saída ou, na falta desta, da data da emissão. Inteligência do art. 81, Lei Distrital no 1.254/96.
4. Comprovada a ocorrência do fato gerador, mostra-se devida a exação lançada pelo ente público, bem como as sanções legais decorrentes.
5. Recurso do réu conhecido e provido.